Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705986-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO TORRES LIGUORI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO TORRES LIGUORI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 149707669, dos autos principais) que nos autos dos Embargos à Execução (Processo no 0746983-75.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor do autor, ora agravante, e concedeu o prazo de 10 dias para o recorrente comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais (id. 43805124), a parte Autora/Agravante defende que acostou aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Afirma que é “autônomo e tem vivido de pequenos bicos, de forma que aufere renda aproximada de R$ 1.300,00 (dois mil reais)”. Informa que toda a sua renda se encontra convertida em favor de seu sustento e de sua família, eis que com os valores arca com os custos de: a) conta de luz (R$ 100,00); b) conta de água (R$ 150,00); c) internet e TV (R$ 150,00); d) telefone (R$ 50,00) e f) alimentos (R$ 600,00). Argumenta restar demonstrada a incapacidade do agravante de arcar com as custas em razão da atual situação financeira em que se encontra, eis que todo seu rendimento encontra-se comprometido. Alega possuir diversas dívidas em razão da falência de sua empresa, de modo que responde uma série de processos em razão de seu fechamento e de suas dívidas. Salienta que não possui cartão de crédito ou crédito no mercado para pedir empréstimo e que sequer dispõe de movimentação financeira em razão da falta de recursos. Expõe que não tem tido êxito em conseguir emprego de qualquer natureza, vivendo de bicos e ajuda de terceiros, razão pela qual a situação do agravante restaria comprovada através de seu extrato bancário, onde é possível perceber os pagamentos via PIX que recebe. Ao final, requer: a) que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n.o 1060 de 1950, bem como dos art. 98 e seguintes do CPC; b) que o presente agravo seja recebido no seu efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do NCPC; e c) que seja reformada integralmente a decisão vergastada, concedendo-se a gratuidade da justiça à parte agravante. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes a ausência de declaração de hipossuficiência nos autos e de comprovante de renda que pudesse demonstrar que o embargante recebe em média a quantia de R$ 2.000,00. Ademais, consignou que não haviam sido juntados novos documentos, sendo que apenas teriam sido feitas alegações de gastos médios com as despesas de casa. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque o Agravante colacionou aos autos extratos bancários que não demonstram vultosa movimentação bancária (ids. 43805127, 43805128 e 43805129). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora